Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. TENTATIVA DE EVADIR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime tentado de evadir-se do local do acidente se a testemunha, que teve o carro abalroado pelo veículo do agente, e policiais que participaram do flagrante, afirmam ter ele tentado ligar seu carro para sair do local, só não conseguindo seu intento em face da ação da testemunha, que tirou a chave da ignição e a entregou aos policiais que chegaram logo em seguida, tudo em conformidade com as demais provas dos autos.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.